Tribunal: TJMT
Processo: 0022202-32.2014.8.11.0055
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022202-32.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), JULIO CESAR DAVOLI LADEIA - CPF: 161.703.342-15 (APELADO), PAULO PORFIRIO - CPF: 146.709.761-68 (APELADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), VANDERLEI BRAZ FRANCA - CPF: 303.550.871-20 (APELADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 514.745.491-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –– TERMOS DE PARCERIA FIRMADOS COM BASE EM LEI MUNICIPAL VIGENTE À ÉPOCA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE DOLO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Os Termos de Parceria discutidos na ação foram firmados com base, na época, em lei vigente.

2.

O juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido, mediante aplicação da Lei 14.230/2021, por (i) ausência de dolo;(ii) existência de contraprestação por parte do apelado; e (iii) parceria firmada com base em Lei Municipal autorizativa.

3.

A Lei nº 14.230/21, que alterou a LIA, aplica-se aos processos sem trânsito em julgado, conforme TEMA 1.199/STF, exigindo-se o dolo para configuração dos atos de improbidade e lesão ao erário dos arts. 10 e 11.

4.

A conduta do gestor municipal estava amparada por leis municipais vigentes à época, revestindo-se de legalidade; a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal posteriormente não configura conduta dolosa no momento em que foi praticada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nestes autos de Ação Civil Pública Anulatória c/c Responsabilização por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento, a qual julgou improcedente o pedido.

Em suas razões recursais o Apelante afirma que o dolo na conduta dos apelados se encontra comprovado nos autos, já que os apelados Júlio César Davoli Ladeia (ex-prefeito), Paulo Porfírio (ex-secretário municipal de obras), Vanderlei Braz França e Sérgio Antônio Silva, formalizaram os termos de parceria nº. 010/SINFRA/2010 e termo de parceria nº. 033/SINFRA/2010, para realizar pavimentação asfáltica nos loteamentos urbanos Imperial e Taiamã, oportunidade em que foram utilizados maquinários e servidores do Município em proveito próprio e de terceiro, o que também gerou enriquecimento ilícito de particulares, contrariando as disposições constitucionais, violando os artigos 10, incisos XII e XIII, subsidiariamente o artigo 11, caput, inciso I, da Lei nº. 8.429/1992.

Alega que os referidos termos de parceria são ilegais, inconstitucionais, e não foram cumpridos, pois os apelados Vanderlei Braz França e Sérgio Antônio Silva, que não desembolsaram os valores.

Argumenta que nesta ação o dolo genérico já seria suficiente.

Refuta a fundamentação da sentença de que os Termos de Parcerias não são ilegais porque firmados com base em lei vigente, argumentando que a Lei Municipal 2.431/2005 teve declarada sua inconstitucionalidade.

Aponta que o juízo de 1º Grau encontrou finalidade pública nos termos de parceria, a favorecer os locais identificados Imperial e Taiamã, entretanto, não há nenhuma prova de que a contraprestação pelo particular trouxe benefícios a toda coletividade. Pelo contrário, os apelados Vanderlei e Sergio se beneficiaram com a pavimentação dos loteamentos particulares, sem que tenham implementado recursos e a contrapartida ao município.

Sustenta que os Termos de Parceria são nulos em razão de desvio de finalidade, despidos de interesse público e permeados na pessoalidade.

Cita as provas colhidas e a afirma a ocorrência de dano ao erário, pois os apelados Vanderlei e Sergio deveriam arcar com o custeio financeiro no valor de R$ 175.141,00, referente ao valor dos materiais que seriam utilizados nas obras, acrescido de R$ 20.000,00, referente a 800 horas extras devidas aos funcionários públicos, totalizando o valor de R$ 195.141,00, todavia, nada foi recolhido aos cofres públicos.

Alega que devem ser impostas as penas do artigo 12, incisos II e, subsidiariamente, inciso III, da LIA, em especial, de suspensão dos direitos políticos e de multa civil, não prestando apenas o ressarcimento do dano como medida sancionadora, diante da prática dolosa de lesão ao erário, em flagrante violação aos artigos 10, incisos XII e XIII, subsidiariamente, no artigo 11, caput, inciso I, da Lei 8.429/92.

Requer a reforma da sentença, para condenar os apelados às sanções do art. 12 da LIA.

Contrarrazões do apelado Paulo Porfírio no Id 225806719, suscitando a prescrição, mediante a aplicação das alterações da Lei de Improbidade Administrativa. No mérito, a ausência de dolo e de lesão ao erário, defendendo a legalidade dos termos de parcerias firmados.

Contrarrazões de Vanderlei Braz França e Sergio Antonio da Silva, no Id 225806720, requerendo o não conhecimento dos argumentos recursais, por serem diversos do que já foi deduzido na inicial.

Suscitam a prescrição intercorrente.

No mérito, sustentam a legalidade dos termos de parceria, que efetuaram a contrapartida mediante o envio de material conforme calculado pela própria SINFRA.

Afirmam que efetivaram compra de material em volume superior ao necessário, conforme o estimado pela perícia técnica, já que nas duas obras efetuaram a compra de R$157.995,00, sendo ainda efetuado o pagamento à parte da mão-de-obra e do óleo diesel, estando comprovados os
pagamentos a maior nos recibos e notas juntados no processo.

Citam depoimentos dos autos que evidenciam o pagamento dos materiais, óleo diesel, horas-extras aos funcionários.

Aduzem que não se configurou qualquer lesão ao erário, tampouco ato de improbidade; que inexiste dolo.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no Id 231211688, pelo desprovimento do recurso, tendo em vista que à época os atos foram realizados com base em lei vigente e há elementos que confirmam a contraprestação pelo fornecimento de materiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R.PAIVA ZANOLO

RELATORA

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente o pedido.

A sentença foi prolatada de forma oral, conforme Id 225806708, fundamentando a improcedência mediante aplicação da Lei 12.430/2021.

A gravação da sentença proferida oralmente se encontra no Id 225806706, e da sua análise depreende-se que o juízo de primeiro grau

decidiu aplicando o Tema 1199/STF para afastar a ocorrência de prescrição e a caracterização de ato de improbidade, diante da ausência de dolo e de lesão ao erário.

Quanto aos termos de parceria, fundamentou que não se caracterizou ato de improbidade administrativa, pois havia, na época da formalização dos Termos de Parceria, base legislativa autorizadora, bem como houve a contraprestação.

No recurso de apelação não se impugna a aplicabilidade do Tema 1.199 do TJ ao caso em tela, no qual foram fixadas as seguintes teses:

TEMA 1.199
:

“
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa —, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3 A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

De tais teses fixadas, afasta-se a possibilidade de se reconhecer a prescrição com base na Lei 14.230/2021, diante da irretroatividade.

Quanto às demais teses fixadas no Tema, extrai-se que é imprescindível a demonstração de dolo, e no caso, não há indício de dolo, pois os fatos que fundamentam os pedidos condenatórios ocorreram

sob a égide de leis municipais autorizativas.

É incontroverso que em 2010 houve a celebração de Termo de Parceria com os apelados, para execução de serviços de pavimentação nos loteamentos urbano Imperial e Taiamã, com previsão de contraprestação.

Referidos Termos de Parceria continham autorização legislativa do Município à época, conforme Lei Municipal 2.431/2005, que regulamentou o art. 15 da Lei Orgânica Municipal, que estava vigente no ato da celebração.

O art. 15 da Lei Orgânica Municipal assim dispõe:

“Art. 15 - Poderão ser executados serviços transitórios, a particulares, desde que não haja prejuízo para os trabalhos do Município, mediante requerimento do interessado, bem como o recolhimento de importância correspondente ao valor dos serviços executados.”

Em se baseando o gestor municipal em lei vigente, não há que se presumir má-fé, tampouco ilegalidade ou dolo genérico, como pretende o apelante.

Além disso, o apelante argumenta que não houve o recolhimento do valor do serviço, o que caracteriza o dano ao erário.

Entretanto, no relatório da SINFRA, consta a informação da entrega de produtos pelos apelados ao Município, existindo

a contrapartida firmada nos atos administrativos.

Também foram juntadas provas de que os apelados Vanderlei e Sergio efetuaram o pagamento dos materiais em valores superiores ao que o Ministério Público apurou, mediante perícia técnica, como necessário para a realização da pavimentação; assim como pagaram o óleo diesel e as horas-extras dos funcionários, conforme previam

os termos de parceria.

O pagamento por meio de fornecimento de materiais tinha também expressa autorização legislativa municipal, conforme art. 5º da Lei Municipal 2.431/2005:

Art. 5º Os valores cobrados em espécie pelos serviços transitórios serão recolhidos antecipadamente pelo interessado aos cofres do Município, exclusivamente por via bancária. Podendo ainda, ser feito permuta por cascalho e madeira, de forma proporcional ao serviço a ser prestado.

Portanto, o Termo de Parceria e a forma de contraprestação pela empresa beneficiada pelo serviço estavam previstos na legislação municipal, não havendo ilegalidade.

A alegação do Apelante de que o Termo é ilegal porque a norma autorizadora foi declarada inconstitucional não se sustenta, pois apenas foi ajuizada a ADI 38189/2015 anos após referidos termos terem sido firmados e cumpridos, e após o ajuizamento da Ação de Improbidade.

Com isso, em 2010, quando foram firmados os termos de parceria, os apelados estavam cientes de uma lei municipal que autorizava os termos e a forma de sua execução.

Se havia uma lei municipal autorizativa, não há possibilidade de se extrair má-fé dos apelados, tampouco dolo ou intenção de causar dano ao erário.

Portanto, das provas juntadas aos autos, os fatos que constituem a causa de pedir não constituem ato de improbidade, pela ausência de dolo, exigência da Lei 14.230/01.

Neste sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS VEREADORES – REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – LESÃO AO ERÁRIO OU PERDA PATRIMONIAL – INEXISTENCIA – DOLO – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL –

RECURSOS PROVIDOS.

(...)

Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário e que enseje efetiva e comprovada perda patrimonial; elementos não verificados no caso.

A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade. Inteligência do artigo 17-C, §1º, da Lei nº 8.429/92.

Recursos de Apelação Cível providos. Improcedência dos pedidos formulados na inicial.

(N.U 0011456-30.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Da mesma forma, não houve comprovação de dano ao erário, posto que a contraprestação avençada foi a entrega de materiais, como assinalou o Procurador de Justiça em seu parecer:

“
A posterior declaração de inconstitucionalidade da norma, não enseja o enquadramento dos atos praticados como improbidade administrativa. Há que se reconhecer que, à época, os atos foram realizados com base em lei vigente.

Ademais, como mencionado, há elementos confirmando que a contraprestação se deu por meio do fornecimento de produto.”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024